Tribunal: TJBA
Processo: 8037460-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037460-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZELIA COSTA BRAGA Advogado(s): ELISNAILA OLIVEIRA MORAES IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS COM BASE EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO LIMITADO A 20 HORAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário da Administração do Estado da Bahia e pelo Superintendente da Previdência do Estado da Bahia, ambos vinculados ao Estado da Bahia, visando ao restabelecimento de proventos com base em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sob a alegação de que a aposentadoria originalmente concedida em 1998 abrangia 20 horas do cargo efetivo de professora e 20 horas de função comissionada de diretora, suprimidas indevidamente em 2003. Fundamenta o pedido em Decisão Monocrática do TCE/BA, que teria reconhecido a legalidade do ato aposentador. Pleiteia a concessão de medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração está fulminada pelo decurso do prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009; (ii) determinar se há direito líquido e certo ao restabelecimento dos proventos com base em jornada de 40 horas semanais, em conformidade com decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência do direito de impetração não se configura quando o ato impugnado apresenta natureza de trato sucessivo, como é o caso da supressão mensal de parcelas remuneratórias, cujo efeito se renova a cada competência. A ausência de interesse de agir se verifica quando o pedido formulado não apresenta utilidade processual, por já ter sido atendido ou estar em conformidade com a situação jurídica consolidada, como no caso em que os documentos apresentados demonstram que a aposentadoria foi reconhecida como legal pelo TCE/BA no regime de 20 horas, e que a função comissionada foi considerada na rubrica de estabilidade econômica. Não há nos autos qualquer documento que comprove aposentadoria com base em 40 horas semanais ou determinação do TCE/BA para restabelecimento de proventos nesse regime. O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo com prova pré-constituída, o que não se verifica quando a pretensão se baseia em alegações não respaldadas pelos documentos juntados aos autos, sendo incabível a dilação probatória. A tentativa de revisão do ato de aposentadoria para alteração do regime de carga horária após mais de duas décadas carece de demonstração de erro material ou ilegalidade manifesta, não passível de correção pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração de Mandado de Segurança não incide sobre atos administrativos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mensalmente. Não há interesse de agir quando os documentos apresentados pela parte confirmam a legalidade do ato impugnado e a situação jurídica consolidada. A ausência de direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança quando não há prova pré-constituída que ampare a pretensão da parte impetrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, §3º, 7º, §2º, 23 e 25; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; CPC, arts. 98, 373, I, 485, VI e 487, II; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.211.840/MS, Segunda Turma, DJe 06/02/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8037460-30.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ZÉLIA COSTA BRAGA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR e, por conseguinte, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora